Tribunal: TJDFT
Processo: 0709510-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709510-04.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da manifestação do Distrito Federal quanto a alegada e indevida atribuição de sigilo às peças processuais, com violação ao art. 189 do CPC, o que teria o impedido de visualizar a petição inicial e os cálculos feitos pelo exequente, nos termos do art. 9o e 10 do CPC, antes de decidir sobre a questão, vistas a parte Apelante, no prazo e 05 (cinco) dias. Intimem-se. Com eventual manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se a Secretaria quanto a ocorrência de sigilo da inicial e dos cálculos juntados nos autos. Então, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora